Tribunal: TJSP
Processo: 0096028-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Irregularidade quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva. Questão irrelevante ao deslinde do feito -- Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Vitor corroborada pelas declarações do representante do estabelecimento-vítima e pelo depoimento da testemunha protegida, tudo

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Irregularidade quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva. Questão irrelevante ao deslinde do feito -- Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Vitor corroborada pelas declarações do representante do estabelecimento-vítima e pelo depoimento da testemunha protegida, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Cristiane isolada – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo, escalada e em concurso de agentes – Repouso noturno em furto qualificado. Não incidência. Jurisprudência consolidada – Condenação de Vitor mantida e de Cristiane que se impõe.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes e duas qualificadoras utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Elevação em 1/4 – Confissão espontânea e multirreincidência de Vitor, uma delas específica. Compensação parcial. Precedentes do STJ. Majoração em 1/4 – Regime inicial fechado para Vitor e semiaberto para Cristiane – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo defensivo provido em parte para afastar a causa de aumento do repouso noturno. Recurso ministerial provido em parte para condenar Cristiane como incursa no artigo 155, § 4o, I, II e IV, do CP, e reconhecer as qualificadoras da escalada e do concurso de agentes em relação a Vitor.